Tribunal: TJDFT
Processo: 0741128-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO. REEMBOLSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Em regra, a recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.

2. Contudo, se a recusa da operadora de plano de saúde em custear o exame médico solicitado não chega a causar maiores danos ao paciente, que consegue realizar o procedimento médico no tempo adequado às suas expensas, buscando por meio da ação tão somente o reembolso do valor despendido, afasta-se a configuração por danos morais, por ausência de prejuízo, ainda que presumido.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.